Tribunal: TJES
Processo: 5000182-55.2023.8.08.0046
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000182-55.2023.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RECORRIDO: SEBASTIAO FERREIRA PIMENTEL
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000182-55.2023.8.08.0046

Recorrente: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

Recorrido: SEBASTIÃO FERREIRA PIMENTEL

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR.
EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL (ES-484). QUEDA DE ÁRVORE SECA SOBRE VEÍCULO EM TRÁFEGO. ALEGAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO (FATO DA NATUREZA). INOCORRÊNCIA. PROVAS QUE INDICAM ESTADO VISÍVEL DE DETERIORAÇÃO DA VEGETAÇÃO E AUSÊNCIA DE INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS. OMISSÃO ESPECÍFICA DO DEVER DE MANUTENÇÃO E PODA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, §6º, CF). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 22, CDC). FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR NOTAS FISCAIS E ORÇAMENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RISCO IMINENTE À INTEGRIDADE FÍSICA QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (R$5.000,00) FIXADO COM RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Sustenta o autor que no dia 05 de janeiro de 2023, por volta das 15:30h, trafegava pela Rodovia Estadual ES-484 (Dr. Edu da Silva Baptista), quando uma árvore seca ("morta" e "podre"), localizada às margens da via, caiu sobre seu veículo (Fiat Palio, placa PPE 7858). Alega que, em razão do impacto, perdeu o controle do automóvel e colidiu contra um barranco. Afirma que o evento ocorreu por omissão do Réu no dever de manutenção e poda, destacando que não chovia ou ventava no momento do acidente. Desse modo, busca a condenação do Réu ao pagamento de R$5.876,69 por danos materiais e R$20.000,00 por danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Diante do exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por SEBASTIÃO FERREIRA PIMENTEL em face do DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES, para condenar o réu:
a)
ao pagamento da quantia de R$ 5.876,69 (cinco mil oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos), a título de danos materiais, com correção monetária, com base na taxa SELIC, desde o desembolso e juros moratórios a contar da citação;
b)
ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária, com base na taxa SELIC, e juros moratórios a partir da presente sentença.

O DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES interpôs recurso, sustentando a necessidade de reforma. Assevera que: (i) as provas (fotos) não comprovam data e local, e a prova oral foi frágil; (ii) o evento decorre de fato da natureza, configurando fortuito externo ou força maior, o que rompe o nexo causal; (iii) é inexequível exigir do órgão o controle permanente de toda a vegetação às margens da rodovia, sob pena de torná-lo um "segurador universal"; e (iv) o ocorrido configura mero aborrecimento, inexistindo dano moral. Por fim, almeja que o recurso seja provido para julgar totalmente improcedentes os pedidos.

Em contrarrazões, o autor aduz que a responsabilidade do DER-ES está configurada, seja pela ótica objetiva (art. 37, § 6º, CF), seja pela subjetiva (omissão por
faute de service
). Argumenta que o evento não configura fortuito externo, pois a queda de árvore seca é previsível e inerente ao risco da atividade de manutenção. Defende a manutenção dos danos morais. Pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Não havendo questões processuais (preliminares) a serem sanadas, passo à análise do mérito.

A controvérsia central da demanda é decidir sobre a existência de responsabilidade civil do DER-ES pelos danos sofridos pelo Autor, em decorrência da queda de uma árvore em rodovia estadual, e a consequente configuração de dano material e moral.

Sobre o tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, para os danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Nos casos de omissão, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 841.526, Tema 592) firmou-se no sentido de que a responsabilidade é objetiva quando o Estado detém o dever legal específico de agir para impedir o resultado danoso e, podendo fazê-lo, não o faz.

No caso dos autos, verifico que o autor demonstrou satisfatoriamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC). Nesse sentido, o autor comprovou que seu veículo (Fiat Palio, PPE 7858) foi atingido por uma árvore quando trafegava pela Rodovia ES-484. As fotografias anexadas (ID 24585642) são nítidas ao mostrar os danos (parabrisa estilhaçado, capô amassado) e o tronco visivelmente seco sobre o veículo. A prova oral colhida em audiência (ID 65264694) corroborou a dinâmica dos fatos, conforme assentado pelo magistrado sentenciante.

Os danos materiais, por sua vez, estão detalhados nas notas fiscais e recibos (IDs 24585643 e 24585644) referentes à aquisição de peças e pagamento de mão de obra, que totalizam exatamente o valor deferido na sentença (R$ 5.876,69).

Por sua vez, o DER-ES (Recorrente) alegou fortuito externo (fato da natureza) e a impossibilidade de fiscalização permanente

Após análise do conjunto probatório, tenho que a tese recursal não merece prosperar.

O argumento central do Recorrente de que se trata de fortuito externo é inaplicável ao caso concreto. O Autor foi claro ao afirmar que o tempo estava bom, sem chuva ou vento, fato não impugnado especificamente pelo Réu em sua contestação ou razões recursais. As fotos e a narrativa indicam que a árvore estava "seca (morta) e podre há muito tempo".

A queda de uma árvore visivelmente deteriorada, em condições climáticas normais, não é um evento imprevisível (como um raio ou um vendaval que derruba uma árvore saudável). Trata-se de um evento perfeitamente previsível, decorrente da ausência de manutenção.

Além disso, a responsabilidade do DER-ES decorre de sua omissão
específica
. O próprio Recorrente informou em sua defesa (ID 26167455) que a rodovia em questão é atendida pelo Contrato de Conservação nº 040/2018, que inclui serviços rotineiros de "poda", "roçada" e "limpeza". O Réu, inclusive, juntou fotos de suas equipes realizando podas em outros trechos (IDs 26167456 a 26167466).

Ademais, a queda da árvore seca evidencia, portanto, a falha na prestação desse serviço de conservação que o DER-ES tinha o dever legal e contratual de executar. Conforme bem pontuado nas contrarrazões, configura-se, assim, o fortuito interno, inerente ao risco da atividade de administração rodoviária, o que firma o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano sofrido pelo Autor.

Quanto ao dano moral, entendo que o evento supera, em muito, o mero aborrecimento. O risco iminente à integridade física e à vida do condutor, que trafegava em via pública administrada pelo Estado e foi surpreendido pelo impacto que o fez perder o controle do veículo, viola a legítima expectativa de segurança (art. 22, CDC) e configura abalo psicológico indenizável.

O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Por força da sucumbência, condeno a autora recorrente, no pagamento dos honorários de advogado, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais, ante a isenção legal de que goza a Fazenda Pública Estadual (art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)